Tribunal: TJDFT
Processo: 0715375-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715375-96.2021.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: GLAUCIA FIGUEIREDO DA SILVA, SONIA SUELI F DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO VERIFICADO. DECISÃO MANTIDA. I. Não há que se cogitar de excesso de execução na hipótese em que os honorários de sucumbência são calculados de acordo com o título judicial e não superam, com os acréscimos recursais, o limite legal. II. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 494, inciso I, do Código de Processo Civil, afirmando que há flagrante erro material nos cálculos homologados, motivo pelo qual se mostra necessária a correção nos moldes da referida norma legal, sob pena de enriquecimento ilícito do recorrido. Tece considerações acerca da necessidade de realização de perícia contábil. Assim, pede seja reconhecido o erro material constante nos cálculos homologados, determinando a remessa dos autos à origem para realização de perícia contábil, como medida da mais pura e lídima justiça. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 494, inciso I, do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028